Tribunal: TJMT
Processo: 1023991-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023991-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANUBIA RUBIE TURRA - CPF: 822.846.520-34 (ADVOGADO), MARIA LUELY GOMES PIMENTEL - CPF: 597.019.947-87 (AGRAVADO), SERGIO ANTONIO DOS SANTOS DAMIAN registrado(a) civilmente como SERGIO ANTONIO DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 376.284.610-34 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE LEONIR JOSÉ GOMES - CPF: 672.618.507-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LEVANILDO PEREIRA GOMES - CPF: 754.482.467-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 957.075.731-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES FARIAS - CPF: 424.472.161-49 (AGRAVADO), MARIA LUELY GOMES PIMENTEL - CPF: 597.019.947-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAISA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 720.583.581-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - CPF: 773.973.631-72 (ADVOGADO), GLINIS LOPES PECANHA GOMES - CPF: 886.422.167-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAFAEL SAINT GERMAN DOS SANTOS - CPF: 034.029.261-05 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HONORÁRIOS DE INVENTARIANTE REMOVIDO. FIXAÇÃO NO PRÓPRIO INVENTÁRIO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por inventariante removido contra decisão do Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT que, no bojo de processo de inventário, indeferiu pedido de fixação de honorários pelo período em que exerceu o encargo. O agravante alegou ter atuado como testamenteiro e inventariante, e sustentou que o trabalho em benefício do espólio justificaria a remuneração no próprio inventário, ainda que removido da função por decisão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o inventariante nomeado como testamenteiro e posteriormente removido tem direito à fixação de honorários no processo de inventário; (
ii
) estabelecer se a decisão que remete a discussão sobre a remuneração à via própria configura negativa de prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 617 do CPC não prevê, de forma expressa, o pagamento de honorários ao inventariante testamenteiro, sendo a remuneração admitida, por analogia, apenas ao inventariante dativo em situações excepcionais.

A jurisprudência tem admitido a fixação de honorários ao inventariante dativo com base no art. 1.987 do CC, especialmente quando não há herdeiros aptos ou em razão de conflito entre os sucessores, o que não se verifica no caso concreto.

O agravante foi removido do encargo por ter praticado ato incompatível com a função, realizando transferências bancárias em benefício próprio sem autorização judicial, o que configura falta grave nos termos do art. 622, VI, do CPC.

A conduta do inventariante removido reforça a inadmissibilidade da fixação de honorários no próprio inventário, sendo legítima a remessa da questão à via judicial própria para discussão de eventual crédito.

Não há violação aos princípios da celeridade e da economia processual, tampouco negativa de prestação jurisdicional, diante da inexistência de previsão legal para a remuneração pretendida e da ausência de direito líquido e certo nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários no processo de inventário somente é cabível ao inventariante dativo, nos termos da jurisprudência consolidada.

O inventariante nomeado como testamenteiro e posteriormente removido por falta grave não faz jus à fixação de honorários no bojo do inventário.

A remessa da discussão sobre eventual crédito do inventariante removido à via própria não configura negativa de prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 617, V; 622, VI; CC, art. 1.987.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC no 5034107-17.2016.8.13.0024, Rel. Des. Armando Freire, 1a Câmara Cível, j. 02.10.2018,
DJe
11.10.2018.

R E L A T Ó R I O

AI

1023991-34.2025.8.11.0000

SERGIO ANTONIO DOS SANTOS DAMIAN

x

MARIA DE LOURDES FARIA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SÉRGIO ANTÔNIO DOS SANTOS DAMIAN contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do Inventário no 0007718-37.2015.8.11.0003, indeferiu seu pedido de fixação de honorários pelo período em que exerceu o cargo de inventariante.

Em suas razões recursais, o
a
gravante sustenta que atuou como inventariante no processo de origem por considerável período e, após sua remoção do encargo, requereu ao juízo a quo a fixação de honorários proporcionais pelo trabalho desempenhado na administração dos bens do espólio.

Alega que a decisão agravada representa um
error
in procedendo
e uma negativa de prestação jurisdicional, pois o juízo do inventário seria competente para fixar os honorários do inventariante removido, não havendo distinção legal entre inventariante dativo e testamenteiro para fins de remuneração.

Argumenta que o direito à remuneração decorre do trabalho prestado em benefício da massa patrimonial, tratando-se de dívida do espólio que deve ser apurada e paga no curso do próprio inventário, antes da partilha dos bens aos herdeiros.

Sustenta que remeter a parte a uma ação própria para discutir questão intrinsecamente ligada ao inventário viola os princípios da celeridade, da economia processual e da instrumentalidade das formas.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o andamento do processo de inventário até o julgamento final deste agravo. No mérito, pugnou pela reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a competência do juízo do inventário para processar e julgar o pedido de fixação de honorários.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
301670864
).

A parte agravada
apresentou contrarrazões (I
d.
307727397), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de fixação de honorários ao inventariante removido no próprio processo de inventário.

Da análise dos autos, verifica-se que o
a
gravante foi nomeado inventariante pelo juízo a quo em 12/12/2022 (I
d.
105913284), na condição de testamenteiro indicado pela falecida, nos termos do art. 617, V, do CPC.

Posteriormente, em 03/04/2025, o
a
gravante foi removido do encargo de inventariante pelo juízo de origem (I
d.
189446107), com fundamento no art. 622, VI, do CPC, por ter realizado transferências bancárias em seu próprio favor, no valor de R$ 38.600,00 (trinta e oito mil e seiscentos reais)
cada
, sem autorização judicial e sem anuência dos herdeiros.

Após sua remoção, o
a
gravante requereu a fixação de honorários pelo período em que exerceu o encargo de inventariante (I
d.
197498461), pedido este que foi indeferido pela decisão agravada (I
d.
200227100), sob o fundamento de que tal pretensão só seria cabível em caso de nomeação de inventariante dativo.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o Código de Processo Civil não prevê expressamente o pagamento de honorários ao inventariante nomeado nos termos do art. 617 do CPC, seja ele herdeiro, cônjuge, companheiro, legatário ou testamenteiro.

A jurisprudência tem admitido, em alguns casos, a fixação de honorários apenas para o inventariante dativo, ou seja, aquele nomeado pelo juiz quando não há interessados aptos a exercer o encargo ou quando há grande animosidade entre os herdeiros, aplicando-se por analogia o disposto no art. 1.987 do Código Civil, que trata da vintena do testamenteiro.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO. HONORÁRIOS DO INVENTARIANTE
DATIVO.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ARTIGO 1.987 DO CÓDIGO CIVIL. REDUÇÃO.
PERTINÊNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Para a fixação dos honorários do inventariante dativo deve ser considerado, por analogia, o disposto no art. 1987 do Código Civil, além do grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.

(TJ-MG - AC: 50341071720168130024, Relator.:
Des.
(a) Armando Freire, Data de Julgamento: 02/10/2018, 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/10/2018)

No caso em análise, o
a
gravante não foi nomeado inventariante dativo, mas sim na condição de testamenteiro indicado pela falecida, nos termos do art. 617, V, do CPC. Portanto, não faz jus
ao recebimento de honorários nos autos do inventário.

Ademais, o
a
gravante foi removido do encargo por conduta incompatível com o exercício da função, consistente na realização de transferências bancárias em seu próprio favor sem autorização judicial e sem anuência dos herdeiros, o que configura falta grave, nos termos do art. 622, VI, do CPC.

Nesse contexto, com ainda mais razão não se mostra cabível a fixação de honorários no próprio processo de inventário, sendo necessário que o
ag
ravante, caso entenda devido algum valor pelos serviços prestados, busque a via adequada para tal pretensão.

Ressalte-se que o
a
gravante, conforme informado em sua petição de I
d.
197498461, já adotou providências para requerer a fixação de vintena em relação ao encargo de testamenteiro, bem como para recebimento de honorários contratuais em função do desempenho da função de advogado do Espólio, em processos próprios.

Portanto, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional ou
error
in procedendo
na decisão agravada, que corretamente indeferiu o pedido de fixação de honorários de inventariante no processo de inventário, remetendo a parte às vias ordinárias para discussão de eventual direito a ressarcimento pelos serviços prestados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025